Tribunal: STF
Processo: RE 591694
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-02-17
Data de publicação: 2009-02-17

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Cabimento de recurso
   na instância a quo. Questão infraconstitucional. Omissão,
   contradição ou obscuridade. Inexistência. Embargos de declaração
   rejeitados. Não se admitem embargos de declaração de decisão em
   que não há omissão, contradição nem obscuridade.
2.      RECURSO.
   Embargos de declaração. Caráter meramente protelatório.
   Litigância de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 538, §
   único, c.c. arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva
   a oposição de embargos declaratórios manifestamente protelatórios,
   deve o Tribunal condenar o embargante a pagar multa ao
   embargado.